Tribunal: TJBA
Processo: 8154653-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154653-34.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: VIRGILIA KREUSA MARIA RIBEIRO TORRES

Advogado(s)
:
LORENA CAMPOS MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA GRAVE COM COMORBIDADES. PRESCRIÇÃO MÉDICA SOB REGIME DE INTERNAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA. CLÍNICA NÃO EQUIPARÁVEL A SPA. ROL DA ANS COMO REFERENCIAL MÍNIMO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear internação de beneficiária idosa, portadora de obesidade mórbida (CID E66) e comorbidades graves.

A operadora alegou ausência de cobertura contratual, por não constar o tratamento no Rol da ANS, sugerindo programa ambulatorial como alternativa.

A sentença julgou procedente o pedido, com base na prescrição médica e ausência de prova técnica da alegada eficácia do tratamento alternativo.

Houve fixação de honorários sobre o valor do tratamento (R$ 350.000,00), posteriormente majorado em embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é legítima a recusa da operadora em custear internação para tratamento de obesidade mórbida grave com base na ausência de previsão expressa no Rol da ANS e alegação de caráter estético do procedimento;
(ii) saber se é adequada a fixação de honorários advocatícios sobre o valor do tratamento estimado, como forma de aferição do proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC e pela Lei nº 9.656/1998, sendo a saúde um direito fundamental. A recusa do custeio viola o direito da paciente à vida e à saúde, pois o tratamento não possui finalidade estética, mas visa à sobrevida.

A prescrição médica deve prevalecer, sobretudo diante do quadro clínico grave e da ausência de prova pericial pela operadora. O argumento de que a clínica possui natureza de SPA não encontra respaldo nos autos nem na jurisprudência.

O Rol da ANS é exemplificativo e não pode limitar tratamentos indicados como únicos e indispensáveis por equipe médica multidisciplinar.

Quanto aos honorários, a base de cálculo fixada (R$ 350.000,00) corresponde ao próprio valor estimado pela operadora como custo do tratamento, revelando-se critério legítimo para aferição do proveito econômico.

O percentual fixado (10%, acrescido de 2% em grau recursal) observa os parâmetros do art. 85, § 2º e § 11 do CPC/2015, em harmonia com o entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
"1. É indevida a recusa de cobertura de internação para tratamento de obesidade mórbida grave e comorbidades quando há prescrição médica fundamentada, ainda que o procedimento não conste expressamente no Rol da ANS."
"2. A obrigação de fazer com conteúdo patrimonial permite a fixação de honorários advocatícios sobre o valor do tratamento, a título de proveito econômico mensurável."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04